Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o CPC. IURIS TANTUM. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso em exame, a decisão está devidamente fundamentada atendendo bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil, tendo analisado a questão e analisado os documentos apresentados para concluir que a parte teria condicões de arcar com as custas processuais. Preliminar de ausencia de fundamentação rejeitada.

2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

3. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.

4. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, aplica-se o critério previsto no artigo 790, §3o da Consolidação das Leis Trabalhistas por aplicação analógica.

5. In casu, o contracheque do agravante informa rendimentos em valor superior ao parâmetro estabelecido pela justiça do trabalho. Além disso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. Logo, necessário o indeferimento da gratuidade.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida.